Tribunal: STF
Processo: AI 606418
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE
   CORREÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. LEGITIMIDADE. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL.
        A legitimidade do agravante e o índice de
   correção foram determinados a partir das normas
   infraconstitucionais então vigentes. Eventual ofensa à
   Constituição do Brasil seria, quando muito, indireta.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.